Tribunal: TJSP
Processo: 1058059-32.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Insurgência tanto do autor como do corréu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o corréu a pagar ao autor indenização por danos morais, por ter dado causa a protesto indevido de CDA – Pretensão do autor de anulação do lançamento do IPTU e majoração da indenização – Pretensão do

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Insurgência tanto do autor como do corréu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o corréu a pagar ao autor indenização por danos morais, por ter dado causa a protesto indevido de CDA – Pretensão do autor de anulação do lançamento do IPTU e majoração da indenização – Pretensão do corréu de exclusão da condenação - Descabimento – Embora o coproprietário do imóvel com dívida de IPTU, independentemente de sua cota parte ideal seja solidariamente responsável tributário por toda a dívida incidente sobre o imóvel e não apenas sobre a fração ideal, o que autorizaria o protesto de CDA em seu nome, sendo hígido, portanto, o lançamento, no caso concreto, quem deu causa e se responsabilizou contratualmente pelo pagamento da dívida tributária perante o autor da demanda, foi o corréu, mediante contrato de compromisso de compra e venda de sua fração ideal – Indenização por danos morais fixada adequadamente, de conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, representando valor de desestímulo para evitar fonte de enriquecimento sem causa ou quantia insignificante – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos improvidos.